Tribunal: TJSP
Processo: 1003789-34.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano material e moral. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Acolhimento parcial. Parte ré que procedeu indevidamente a notificação dos locatários da parte autora. Irregularidade da conduta reconhecida por esta C. Câmara nos autos da ação de manutenção da posse autuada sob o no. 1008217-30.2021.8.26.0438. Dano material. Indenização indevida. Dano

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano material e moral. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Acolhimento parcial. Parte ré que procedeu indevidamente a notificação dos locatários da parte autora. Irregularidade da conduta reconhecida por esta C. Câmara nos autos da ação de manutenção da posse autuada sob o no. 1008217-30.2021.8.26.0438. Dano material. Indenização indevida. Dano que não decorre direta e imediatamente do ato ilícito praticado. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 para cada coautor. Sentença reformada. Recurso provido em parte.